Tribunal: TJSP
Processo: 2241313-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (63,35 g de maconha e 39 mudas do mesmo entorpecente), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (63,35 g de maconha e 39 mudas do mesmo entorpecente), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241313-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante RENATO ANTONIO PAPPOTTI e Paciente VITOR AUGUSTO
BORGES SANFELICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241313-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2241313-25.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: RENATO ANTONIO PAPPOTTI
Paciente: Vitor Augusto Borges Sanfelice
VOTO No 24.103
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando
a revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento.
Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecente apreendido (63,35 g de maconha e 39 mudas
do mesmo entorpecente), cujo delito imputado é desprovido
de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar,
ademais, a singularidade da situação de pandemia causada
pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto,
justificam a possiblidade de substituição da custódia
preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de VITOR AUGUSTO BORGES
SANFELICE, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Sizara
Corral de Arêa Leão Muniz Andrade, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Prudente, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente no decreto de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241313-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, salientando a primariedade do paciente, o qual é portador
de transtorno comportamental, ansiedade, depressão, dor crônica
intensa por hérnia de disco e gastrite, razão pela qual, desde
2019, submete-se a tratamento médico à base de maconha, a
qual cultiva em sua residência, pois não dispõe de recursos
financeiros para comprar os medicamentos, em que pese possuir
autorização da ANVISA para importá-los.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e a subsequente confirmação, para que seja
revogado o decreto prisional exarado em desfavor do paciente,
com expedição de contramandado de prisão.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
229/231).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 234/237) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 242/248).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos que, em 29 de
setembro de 2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
denunciado como incurso no art. 33, caput, e § 1°, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241313-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ambos da Lei 11.343/06, pois, segundo narra a exordial
acusatória (fls. 171/173), no dia 14 de maio de 2020, teria sido
surpreendido mantendo em depósito, para fins de fornecimento a
terceiros, 2 porções de maconha (63,35 g) e ainda cultivava 39
plantas de maconha.
Diante disso, por intermédio de decisão
proferida em 04 de setembro p. p. (fls. 71/74), foi decretada a
prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública.
Em consulta à folha de antecedentes (fls.
174/176), apurou-se que paciente registra condenação anterior
por contravenção, prevista no art. 34 do Decreto-Lei 3.688/41.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente (porquanto a anterior
condenação por contravenção não pode ser considerada para
fins de reincidência), deve ser ponderado o volume de
entorpecente apreendido na ocorrência (63,35 g de maconha,
além das respectivas mudas), a qual é desprovida violência ou
grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade
da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e,
destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a
desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241313-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator